Tribunal: TJBA
Processo: 8056317-27.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056317-27.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s): MARLO RUSSO

AGRAVADO: VILMA ROCHA TEIXEIRA DE SOUZA

Advogado(s):IGOR FARIA FONSECA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. EXAME MÉDICO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face do Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por VILMA ROCHA TEIXEIRA DE SOUZA, a qual pleiteava a realização de exame PET-CT de crânio. O Embargante sustenta omissão quanto à ausência de urgência na prescrição médica do exame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no Acórdão embargado quanto à ausência de prescrição do exame em caráter de urgência pelo médico assistente da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Acórdão embargado analisa de forma clara e fundamentada os elementos constantes dos autos, incluindo a prescrição médica do exame PET-CT e sua necessidade para o diagnóstico da paciente, afastando qualquer alegação de omissão.

4. O julgado reafirma que a escolha do tratamento adequado é prerrogativa do médico assistente, e que o deferimento da tutela de urgência considerou devidamente o preenchimento dos requisitos legais, com ênfase no risco de agravamento da saúde da paciente.

5. A tentativa do Embargante de rediscutir o mérito da decisão por meio de Embargos de Declaração é incompatível com a natureza integrativa do recurso, que se limita à correção de vícios formais como omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

6. Ausente qualquer vício que enseje a modificação do julgado, impõe-se a rejeição dos Embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de Declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
opostos n
o Agravo de Instrumento
(8056317-27.2024.8.05.0000),
em que figura como Embargante o

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

e como Embargad
a
VILMA ROCHA TEIXEIRA DE SOUZA
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER
e
REJEITAR
os presentes
E
mbargos de
D
eclaração
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Sala de Sessões,

11